Tribunal: TJSP
Processo: 2218686-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de alimentos. Cumprimento de sentença sob o rito da constrição pessoal. Decisão determinou intimação do executado para pagamento da dívida, sob pena de, não o fazendo, ser decretada sua prisão. Insurgência do executado, requerendo a conversão para o rito da execução por quantia certa, em razão da maioridade do exequente.
Exequente fez a opção pelo rito que, em tese,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de alimentos. Cumprimento de sentença sob o rito da constrição pessoal. Decisão determinou intimação do executado para pagamento da dívida, sob pena de, não o fazendo, ser decretada sua prisão. Insurgência do executado, requerendo a conversão para o rito da execução por quantia certa, em razão da maioridade do exequente.
Exequente fez a opção pelo rito que, em tese, melhor lhe aproveita. A maioridade não impede a continuidade da execução por constrição pessoal. O débito é de longa data e abrange período da menoridade. O cabimento do rito da prisão civil deve ser analisado ao tempo da propositura da demanda. Superveniência da maioridade não autoriza alteração do rito. Ausência de concordância do credor. Pleito do executado que ocasionaria seu benefício próprio, em detrimento dos interesses do alimentando. Parte que não deverá ser prestigiada por sua própria torpeza. Abrandamento das medidas coercitivas é incabível.
Agravo não provido.